Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-67.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005375-67.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO SIMOES JUNIOR - CPF: 100.078.528-94 (RECORRENTE), ROGERIO NOBREGA DA SILVA - CPF: 617.275.201-49 (ADVOGADO), NAYNE CORREA DEVOTTE - CPF: 037.034.621-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005375-67.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Arnaldo Simões Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE VENDA. COBRANÇA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

POSTERIOR A VENDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante alega, em síntese, que era proprietário do veículo SIENA ATTRACTIV/FIAT 1.4, cor cinza, de placa OMQ1623/GO e renavam nº 00536930635, sendo vendido para Sr Vilmar Neto de Sousa em 09/07/2015, na cidade de Barra do Bugres/MT, havendo comunicação de venda ao Detran/MT, no entanto, no ano de 2022 descobriu a existência de protesto em seu nome referente a cobrança de IPVA, tendo o Requerido incluído seu nome na dívida ativa referente débitos tributários do veículo.

2. Analisando os autos, comprovado nos autos que o veículo foi vendido e a comunicação de venda junto aos órgãos de trânsito competente
no ano de 2015
, conforme o extrato emitido pelo DETRAN/MT, assim, é indevida a cobrança e inscrição em dívida ativa, gerando a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Neste sentido, in caso, verifica-se que a demanda possui como alvo a declaração de inexistência de dívida/débitos tributários em face do veiculo ocorridos em período posterior a ocorrência da comunicação de venda ao órgão competente (DETRAN), considerando assim, indevido os débitos cobrados em período posterior a data de comunicação de venda com data 09/07/2015 e inclusão em 22/08/2016. Assim, impera-se salientar que ao verificar a documentação carreada aos autos, Id.119122873 (cópia do extrato do veículo de PLACA, objeto da identificação da data de 09/07/2015, objeto de COMUNICAÇÃO DE VENDA), o qual devidamente emitido pela plataforma do DETRAN, além, do Id. 119122872 (cópia do histórico do IPVA que ainda ao ano de 2022 permanece em nome do autor (antigo proprietário) e por fim, observa-se ao Id. 119122871 (cópia de registro objeto do protesto em nome do autor). Logo, a título de natureza probatória constata-se integral demonstração e comprovação ante a irregularidade ocorrida face ao ato de atribuir ao mesmo responsabilidade e obrigação tributária, eis que se verifica a realização pelo autor, diante da qualidade de vendedor do veículo, que procedeu a comunicação de venda e para tanto parte ilegítima a ser alvo das cobranças, logo, em consonância com inteligência do artigo 134 do CTB, tem-se que suficiente para desvincular e para tanto isentar o antigo proprietário de qualquer responsabilidade pelas obrigações decorrentes da propriedade do bem. (...)Assim, não compete ao autor a responsabilidade ante tais débitos tributários, restando portanto, indevida a cobrança, bem como, indevida e arbitrária a inserção perante a dívida ativa, eis que evidenciado que a parte requerida esquivou-se das precauções mínimas para averiguar o verdadeiro devedor, ao passo que o sobredito comunicado (09/07/2015) ocorreu em data muito anterior ao protesto (11/11/2022), o que denota inteira ilegalidade ao protesto do título, haja vista, que ausente de adoção de medidas mínimas de precauções quanto a identificação do verdadeiro devedor”.

4.
“Considerando que o débito cobrado era
indevido
, a
inscrição
de débito da Apelada em
dívida

ativa
pelo Estado configura ocorrência de dano moral indenizável, traduzido no próprio apontamento irregular do demandante”. (N.U 1000080-31.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020).

5. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBRIGAÇÃO PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ARTIGO 134 DO CTB. INTERPRETAÇÃO MITIGADA.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, houve comprovação de que as infrações impugnadas foram cometidas em datas posteriores à venda do veículo, embora a transferência junto ao órgão competente não tenha sido feita no mesmo momento. 2. A despeito da previsão expressa do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro no sentido de serem solidariamente responsáveis o antigo e o atual proprietário de veículo com multas pendentes, esta Corte Superior firmou o entendimento de que sua interpretação deve ser mitigada.
3. Comprovado nos autos que a infração ocorreu em data posterior à da efetiva transferência da propriedade do veículo, fica afastada a responsabilidade do antigo proprietário, independente da comunicação ao órgão de trânsito competente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.791.704/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 04/12/2019).
(g.n)

6. O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL AO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para: a) DECLARAR, inexistente os débitos de natureza tributária/administrativa relacionados ao veículo (SIENA ATTRACTIV/FIAT 1.4, cor cinza, de placa OMQ1623/GO e renavam nº 00536930635, no ano chassi 9BD197132D3096712) constantes em nome da parte autora ARNALDO SIMOES JUNIOR, relacionados aos períodos posteriores a data de 09/07/2015, face a venda e comunicação respectiva ao Detran; b) CONDENAR, o Estado de MATO GROSSO, a indenizar a parte autora na quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) desde a citação (artigo 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ). c) TORNAR DEFINITIVA, a decisão proferida em sede de tutela antecipada, Id. 120321749, para fins de cancelar o Protesto em face da parte autora; d) EXPEDIR OFICIO AO DETRAN, para fins de proceder a transferência de titularidade do veículo (SIENA ATTRACTIV/FIAT 1.4, cor cinza, de placa OMQ1623/GO e Renavam nº 00536930635, no ano chassi 9BD197132D3096712), ao adquirente devidamente identificado em sede de comunicado de venda, qual seja, Sr. VILMAR NETO DE SOUSA, conforme dados em Id. 119122873”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a arcar com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024